Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729700-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAYSSA MADALENA DA CUNHA SOARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAGRI-DF D E S P A C H O A parte impetra mandado de segurança em face de edital que alterou o prazo para nomeação dos candidatos aprovados. Em análise preliminar, verifica-se que os editais são assinados pelo Secretário de Economia. Assim, deverá a parte adequar a autoridade coatora. Além disso, da leitura da previsão editalícia inicial e da sua alteração, não é possível vislumbrar interesse de agir, tendo em vista que a alteração apenas dilata o prazo que, em tese, beneficia a impetrante, pois o prazo inicial de dois anos já transcorreu. Brasília, 22 de julho de 2025 16:51:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador